Tribunal: TJMT
Processo: 1029017-26.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029017-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 015.118.331-73 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 381/STJ - REVELIA DECRETADA - RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula n. 381 “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

A revelia gera a presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, a revelia deixa de produzir o mencionado efeito (art. 344 c/c 345, IV do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1029017-26.2021.8.11.0041

Apelante
: Wanderson de Araújo Pereira

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Wanderson de Araújo Pereira.

Ação:
Revisional de Contrato c/c Exibição de Documento, que move em face de
Banco Bradesco S.A
.

Sentença:
julgou inepta a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

178611224): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, para que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova, ao argumento de que o banco não apresentou os documentos solicitados pelo autor.

Defende seja reconhecida a revelia do banco, porque afirma que a contestação foi apresentada intempestivamente, com a consequente procedência total da ação.

Sustenta a necessidade de procedência da ação, para reconhecer o desequilíbrio contratual entre as partes, em decorrência da ausência de transparência por parte do banco quanto às cláusulas do novo contrato de refinanciamento.

Afirma que a petição inicial, ao contrário da fundamentação dada pela sentença, apresenta a descrição dos fatos que geram a abusividade, com relação ao contrato de refinanciamento nº 402029653, em 16.04.2020, no valor de R$ 139.164,25 a ser pago em 41 prestações mensais de R$ 3.394,25.

Alega que o refinanciamento foi realizado sem considerar os valores já adimplidos de R$ 27.154,00 e que a novação da dívida tornou o pacto oneroso para consumidor, bem assim aduz que a contratação se deu por meio de aplicativo de celular

Acrescenta que o refinanciamento fere às determinações da Lei nº 14.181/2021 referente ao superendividamento.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e, no mérito, para declarar a nulidade do contrato de nº 402029653 e para reconhecer o superendividamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

178611227).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
Wanderson de Araújo Pereira.

Ação:
Revisional de Contrato c/c Exibição de Documento, que move em face de
Banco Bradesco S.A
.

Sentença:
julgou inepta a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A lide gira em torno do contrato nº 402029653, firmado entre as partes em 16.04.2020, no valor de R$ 65.704, 39, com taxa de juros de 3,7% a.m., a ser pago em 41 prestações mensais de R$ 3.394,25 (Id. 178609899)

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação.

Primeiramente, a preliminar de
cerceamento de defesa
se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Extrai-se da r. sentença recorrida que o autor, ora apelante, apenas apresentou alegações genéricas acerca da abusividade contratual. Colaciona-se fragmento (Id. 178611223):

“(...) O artigo 330, § 2.º, do CPC, afirma que a parte que quiser revisar contrato de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, terá que discriminar na petição inicial, sob pena de inépcia, as cláusulas que pretende controverter, e ainda quantificar o valor incontroverso do débito, assim o dispositivo: (...)

O magistrado não pode, de ofício, conhecer a abusividade de cláusulas contratuais de contratos bancários, o que lhe é vedado pelo STJ, conforme o TEMA 36: (...)

Na inicial não foram discriminadas as cláusulas dos contratos que se quer converter, isso não foi feito nem mesmo após a juntada da contestação, onde se trouxe documentos de onde se podem perfeitamente extrair as taxas e demais encargos cobrados dos empréstimos.

Analisar o que foi pedido de forma genérica na exordia seria afrontar o repetitivo do STJ, que tem força vinculante.

É incumbência obrigatória da parte autora em indicar na inicial precisamente os valores cobrados indevidamente. Incumbe-lhe também demonstrar que, de fato, as cobranças apontadas foram realizadas.

Na hipótese, a petição inicial é inepta, já que a Apelante não apontou objetiva e juridicamente as supostas ilegalidades e abusividades que entende existentes no contrato, nem mesmo o montante considerado incontroverso. (...)”.

Do exame, ao que se percebe, de fato, não houve alegações específicas, por parte do autor, em sua petição inicial, de quais seriam os valores que considera abusivos, porquanto meramente afirmou, de maneira genérica, que era caso de reconhecer a nulidade do contrato porque é “oneroso”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, não se mostra possível a reforma da sentença.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a
apreciação de alegação genérica:

“
Súmula n. 381.
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula nº 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-09-2018, Publicação: 18-09-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes –
Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
– Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na defesa relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular - Inteligência do art. 206, § 5º, I, do CC - Prescrição em cinco anos - Lapso temporal não decorrido. AÇÃO DE COBRANÇA - Cédula de crédito bancário - Ausência de impugnação do conteúdo da cópia simples do contrato, que o torna suficiente para embasar a cobrança, o qual está acompanhado de extrato da conta corrente e do demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts. 26, 28 e 29, VI, da Lei nº 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP -
Crítica genérica relativa à cobrança (Art. 341 do NCPC) -
Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Comissão de permanência - Admitida sua cobrança, quando em conformidade com as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - IOF - Tributo instituído pela União Federal nas operações de crédito, cuja responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao mutuário (Decreto nº 6.306/2007) - Alegação genérica de que haveria cobrança ilegal de tarifa bancária não especificada - Descabimento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos por parte dos apelantes - Recurso parcialmente provido a fim de limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, e para conceder os benefícios da justiça gratuita aos apelantes”. (TJSP; Apelação Cível 1001629-09.2016.8.26.0300; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020).

Acerca da matéria da revelia, o apelante defende a procedência total da ação, em razão da intempestividade da contestação.

No caso, a contestação do banco requerido foi apresentada intempestivamente, conforme certidão de Id. 178611219, o que gera o reconhecimento da revelia. Acerca da matéria, assim dispõe o CPC:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...)

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
”.

Dessa forma, percebe-se que não há óbice ao exame de documentações apresentadas pelo réu revel, ainda que de forma intempestiva, se contribuírem ao deslinde da controvérsia e à busca pela verdade real. No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. PROCEDÊNCIA. REVELIA QUE NÃO PRESUME PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- A autora não apresentou sequer uma única prova a demonstrar a união estável entre as partes. Não se juntou fotos, declarações, testemunhas, ou qualquer outro elemento. Apenas foram apresentados documentos pessoais de identificação e extratos. 2-
Embora a parte contrária não conteste a ação e seja revel, não podem ser aplicados contra ela os efeitos da revelia, quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015
” (TJMT, AP 1000691-52.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 15/04/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - PROVA INSUFICIENTE – REVELIA –PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE - EFEITOS RELATIVOS - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
”. “A teor do disposto no art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse, provar a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus de provar o fato constitutivo do direito pretendido, eis que não se demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a proteção possessória” (STJ, AREsp 1987349-PR)” (TJMT, AP 0001181-80.2015.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – NÃO DEMONSTRADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe. 2.
A decretação da revelia da requerida, ora apelada, como expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial, já que a veracidade dos fatos alegados pela parte requerente é relativa, ou seja, não é absoluta e insuperável
” (TJMT, AP 1000331-12.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ainda:

“Empreitada. Ação indenizatória.
Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor que era meramente relativa e no caso fora contrariada por prova documental. Artigo 345 inciso IV do CPC.
Ação improcedente. Recurso improvido” (TJSP;

Apelação Cível 1007488-59.2015.8.26.0132; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023).

“POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. Contexto probatório que não dá guarida à pretensão inicial. Inexistência de prova da posse e da turbação e ou esbulho que teriam sido praticados pelo réu.
Revelia. Presunção relativa. Conjunto probatório que não leva à presunção de veracidade das alegações contidas na pretensão inicial, pois as alegações de fato são inverossímeis e estão em contradição com as provas constantes dos autos. Aplicação do artigo 345, IV, do Código de Processo Civil.
Parte autora que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito e deixou de cumprir o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, da Lei Processual Civil. Sentença de mantida. Apelação não provida” (TJSP;

Apelação Cível 1027242-89.2021.8.26.0224; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023).

Na hipótese, em que pese tenha sido reconhecida a revelia do requerido, não é caso de procedência automática da ação, máxime porque a parte autora sequer especificou quais seriam as alegadas abusividades contratuais.

De igual maneira, vale ressaltar que, apesar de o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a situação tampouco implica na procedência automática da ação, nem mesmo caracteriza cerceamento de defesa, máxime se o autor não se desincumbiu do ônus do art. 373, I do CPC.

Por fim, o autor alega que a contratação fere a lei de prevenção ao superendividamento.

Sobre o assunto, a matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento, por meio de um procedimento de repactuação das dívidas

É possível perceber que a alteração da legislação estabeleceu a um regime de procedimento especial a ser observado nos processos de tratamento do superendividamento, com a elaboração de um plano de pagamento dos credores.

Salienta-se, ainda, que o processo com trâmite pelo rito especial, busca a repactuação das dívidas do credor e não se confunde com o pedido de reconhecimento de abusividades no contrato.

Assim, de igual forma não se aplica ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023